Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. CONDENAÇÃO COMPATÍVEL COM AS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2. Não se acolhe o pedido de revisão criminal que pretende rediscutir a prova devidamente apreciada pela sentença e confirmada por acórdão transitado em julgado, sem apresentação ou comprovação do surgimento de prova nova.

3. Ausente qualquer erro técnico, novas provas de circunstância ou flagrante ilegalidade, não se acolhe o pedido revisional quando não se vislumbra qualquer dos requisitos mínimos para desconstituição do decreto condenatório, corroborado pelo fato de que a autoria, a materialidade e a culpabilidade foram sobejamente analisados pela decisão soberana do Tribunal do Júri e em grau de recurso.

4. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.